Tribunal: TJES
Processo: 5021170-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Juros/Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021170-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S A

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. MULTA TRIBUTÁRIA QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. LIMITAÇÃO A 100% DO TRIBUTO. TEMA 863 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer a aplicação da taxa SELIC ao débito, rejeitando alegações de nulidade da CDA e de caráter confiscatório da multa tributária, bem como pedido de aplicação retroativa de penalidade mais benéfica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se a Certidão de Dívida Ativa é nula por ausência de liquidez e certeza; (ii) estabelecer se a multa tributária qualificada possui caráter confiscatório e deve ser limitada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN e do art. 3º da Lei nº 6.830/80, cabendo ao executado o ônus de comprovar eventual nulidade.

4. A CDA atende aos requisitos legais previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, contendo identificação do sujeito passivo, origem, natureza, fundamento legal, valor e data de inscrição.

5. Alegações genéricas desacompanhadas de prova não são suficientes para afastar a presunção de legitimidade do título executivo.

6. A multa tributária não possui caráter confiscatório quando observados os parâmetros legais e a proporcionalidade em relação à infração cometida.

7. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 863, fixa que a multa qualificada deve se limitar a 100% do valor do tributo, podendo atingir até 150% apenas em caso de reincidência.

8. A penalidade aplicada no caso concreto não ultrapassa os limites estabelecidos pela jurisprudência, não se evidenciando excesso apto a caracterizar confisco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao executado comprovar sua nulidade. 2. A multa tributária qualificada não é confiscatória quando respeita o limite de até 100% do valor do tributo, conforme o Tema 863 do STF. 3. Alegações genéricas desacompanhadas de prova não afastam a validade do título executivo fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CTN, arts. 202 e 204; Lei nº 6.830/1980, arts. 2º, § 5º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 736090 (Tema 863), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 03.10.2024; STJ, AgRg no REsp 1.523.774/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 18.06.2015; STJ, AgRg no REsp 1.421.835/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 23.10.2014; TJES, AI nº 5003380-10.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, j. 14.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342114

PROCESSO Nº
5021170-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S A
Advogado do(a) AGRAVANTE: MATEUS BUSTAMANTE DIAS - ES33090-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PROVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim que, em suma, acolheu em parte a exceção de pré-executividade para reconhecer a utilização da taxa SELIC para correção monetária do débito exequendo.

Ao que se extrai das razões recursais, o agravante sustenta, em síntese:
a)
a presença dos requisitos para a concessão antecipada da tutela;
b)
a nulidade da execução fiscal por ausência de liquidez e certeza da CDA nº 01717/2008; e
c)
o caráter confiscatório da sanção pecuniária do art. 75, § 1º, I, "A" da Lei Estadual 7.000/2001 e a retroatividade de Lei Estadual que prevê penalidade mais benéfica ao contribuinte.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentar-lhe as razões, destacando, de plano, que não merecem ser acolhidas. Explico.

Acerca da alegada nulidade da CDA nº 01717/2008 por não atender aos requisitos legais, reputo que a alegação do executado se deu em termos genéricos, sem suporte probatório suficiente, notadamente à luz da presunção de certeza e liquidez, conforme art. 204 do CTN e art. 3º da Lei nº 6.830/80.

A certidão acostada aos autos contém os requisitos exigidos pelo art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980 e pelo art. 202 do Código Tributário Nacional, indicando de forma clara o sujeito passivo, a origem e natureza do crédito, o fundamento legal da exação, o valor discriminado do débito, bem como a data da inscrição em dívida ativa – notadamente quando o débito tem origem em denúncia espontânea do contribuinte, isto é, ostenta natureza de confissão.

Ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a CDA goza de presunção relativa de certeza e liquidez, somente elidida por prova inequívoca em sentido contrário, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7⁄STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRODUÇÃO DE CÓPIAS. ÔNUS DO EMBARGANTE.
PRESUNÇÃO DE CERTEZA E DE LIQUIDEZ DA CDA.

1. A análise quanto à necessidade da realização de prova pericial, em contrariedade ao entendimento do Tribunal de origem requer o reexame de fatos e provas, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7⁄STJ. Precedentes do STJ.

2. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia.

3."A despeito da possibilidade de o magistrado determinar a exibição de documentos em poder das partes, bem como a requisição de processos administrativos às repartições públicas, nos termos dos arts. 355 e 399, II, do CPC, não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra sí mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor."(REsp 1.239.257⁄PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22⁄03⁄2011, DJe 31⁄03⁄2011.)Agravo regimental improvido."(AgRg no REsp 1.523.774⁄RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18⁄06⁄2015, DJe 26⁄06⁄2015.)

"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR.
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, MEDIANTE ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUI PELA HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. REVISÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NO ENTENDIMENTO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. SÚMULA N. 284 DO STF.

1. Conforme consta da lei e é dito pela jurisprudência, a Certidão de Dívida Ativa goza da presunção de certeza e liquidez, sendo ônus do executado fazer prova de sua nulidade. E se as instâncias ordinárias concluem pela higidez do título executivo, não pode o Superior Tribunal de Justiça rever o entendimento (Súmula n. 7 do STJ). A respeito: AgRg no AgRg no AREsp 235.651⁄MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/09/2014; EDcl no AREsp 513.199⁄PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/08/2016.

2. Se houve um processo administrativo para o lançamento e a ação de embargos do devedor oportuniza ampla produção probatória, ante a presunção juris tantum de veracidade e legitimidade do título executivo, é da parte executada o ônus de fazer prova da nulidade do lançamento, não sendo suficiente a tal finalidade a alegação de que o processo administrativo não se encontra juntado no processo executivo.

3. Agravo regimental não provido."

(AgRg no REsp 1.421.835⁄AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 03/11/2014.)

Também não prospera a alegação de caráter confiscatório da multa prevista no art. 75, § 1º, I, “a”, da Lei Estadual nº 7.000/2001.

Com efeito, a multa aplicada decorre de infração à legislação tributária estadual e observa os parâmetros legalmente estabelecidos, não se mostrando, prima facie, desproporcional ou irrazoável a ponto de caracterizar confisco, vedado pelo art. 150, IV, da Constituição Federal.

Em casos tais, o entendimento consolidado dos tribunais superiores é no sentido de que somente multas manifestamente exorbitantes, dissociadas da gravidade da infração e da finalidade sancionatória e pedagógica da penalidade, podem ser reputadas confiscatórias, o que não se evidencia, de forma inequívoca, na hipótese em exame.

Além disso, o
Supremo Tribunal Federal
, ao julgar o
Tema 863
, consolidou o entendimento de que as multas tributárias, ainda que qualificadas, devem observar limites objetivos para assegurar que não se tornem confiscatórias, adotando-se o percentual de 100% do tributo devido como limite, ressalvado, excepcionalmente, os casos de reincidência devidamente comprovada, quando se admite que a multa qualificada alcance até 150%. Eis o aresto:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 863.
Direito tributário. Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio. Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário ou, em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário. 1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade. 2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei nº 9.430/96, atualizada pela Lei nº 14.689/23.
No caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito
(art. 44, § 1º, inciso VI, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23);
ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo
(art. 44, § 1º, inciso VII, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1º-A do citado artigo). Necessidade de observância do § 1º-C do art. 44 da Lei nº 9.430/96, o qual trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio. 3. Fixação da seguinte tese para o
Tema nº 863: “Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo”.
4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 736090, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024)

No presente caso, a multa tributária foi aplicada com fundamento em suposta fraude fiscal, configurando uma penalidade qualificada.

Ressalto que tal entendimento já havia sido adotado em oportunidade pretérita, tanto pelo Col. Supremo Tribunal Federal quanto por esta Eg. Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO – LIMITAÇÃO A 100% (CEM POR CENTO) – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, o E. Pretório tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes. 2. Deve ser reconhecido o caráter confiscatório da multa aplicada, devendo a execução da multa ser limitada ao valor principal (valor do imposto devido), conforme decidido pelo culto Magistrado singular. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003380-10.2024.8.08.0000, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 14/Aug/2024)

Reputo, portanto, que a decisão recorrida está alinhada ao entendimento jurisprudencial acerca do efeito confiscatório, que apenas permite a suspensão da penalidade de multa tributária naquilo que superar 100% (cem por cento) do valor do tributo apurado, o que não retrata o caso dos autos.

Desta feita, por tudo quanto exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, para confirmar a liminar anteriormente concedida, mantendo hígida a decisão recorrida.

Custas finais, caso devidas, correrão por conta da agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.